Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Guarda compartilhada. Lar de referência. Manutenção da guarda paterna. Melhor interesse da criança. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou provisoriamente a guarda compartilhada da menor, com lar de referência paterno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão que fixou o lar de referência paterno na guarda compartilhada da menor.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada considerou a manifestação da menor, de 12 anos, que expressou desejo de permanecer com o genitor, bem como a ausência de elementos que indicassem manipulação ou risco à sua integridade.
4. O conjunto probatório indicou que a menor está bem assistida no lar paterno, com acompanhamento psicológico e estrutura adequada.
5. A manifestação do Ministério Público e a decisão de primeiro grau convergiram quanto à adequação da medida, considerando o melhor interesse da menor.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1728443, 0735854-76.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 25/07/2023; Acórdão 1628599, 0710624-32.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 24/10/2022.